Tribunal: TJES
Processo: 5000810-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000810-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDNADIA VIEIRA DE CARVALHO
AGRAVADO: JOSE DOMINGOS DE CARVALHO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000810-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDNÁDIA VIEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: JOSÉ DOMINGOS DE CARVALHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDNÁDIA VIEIRA DE CARVALHO

contra a r. decisão (evento 2097649) que, nos autos da
ação
de exoneração de alimentos com pedido alternativo de

revis
ão

ajuizada por
JOSÉ DOMINGOS DE CARVALHO
,
deferiu, em parte, a tutela de urgência para reduzir os alimentos devidos pelo recorrido à recorrente para 20% (vinte por cento) de seus rendimentos, tanto do INSS quanto da Fundação PETROS, calculados após os descontos legais de previdência oficial e IRPF, incidindo sobre todas as verbas remuneratórias.

Em suas razões (evento 2097637), postula a agravante, em caráter preliminar, pelo deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, aduz que os alimentos fixados na demanda pretérita, no patamar de 04 (quatro) salários-mínimos, devem ser mantidos, já que é idosa – 63 (sessenta e três anos) de idade -, não exerce e nunca exerceu atividade laborativa.

Em decisão constante no evento 2117760, foi
d
eferi
do parcialmente
o pedido de tutela antecipada recursal para fixar a verba alimentar no importe equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado, tanto do INSS quanto da Fundação PETROS, calculados após os descontos legais de previdência oficial e IRPF, incidindo sobre todas as verbas remuneratórias.

Em petição inclusa no evento 2160758, o agravado pugna, pelo não conhecimento do recurso ante a inobservância ao artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/15, requerendo, ainda, a suspensão da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

A parte recorrente se manifestou sobre a preliminar suscitada pelo recorrido (evento 2235235) afirmando que não houve prejuízo para a defesa pois apresentou petição de forma espontânea e que o direito material deve preponderar sobre a normal processual.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento 2235235, aduzindo que a agravante não comunicou aquele juízo acerca da interposição do agravo de instrumento.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, já que Sua Excelência aponta que, neste caso concreto, houve prejuízo em razão do descumprimento, pelo agravante, da regra inserta no art. 1.018, §2º, do CPC/15.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000810-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDNÁDIA VIEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: JOSÉ DOMINGOS DE CARVALHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar: inobservância da regra do art. 1018 do CPC)

Em petição inclusa no evento 2160758, o agravado pugna, pelo não conhecimento do recurso ante a inobservância ao artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/15, requerendo, ainda, a suspensão da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

Após analisar os autos, entendo que lhe assiste razão.

Como se sabe, o descumprimento da norma preconizada no artigo 1.018, § 2º do CPC, acarreta a sanção preconizada no parágrafo seguinte (3º) do mesmo artigo,
in verbis:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo,
de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos,
o agravante tomará a providência prevista no
caput
, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º
O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

No caso vertente, é inquestionável que a parte recorrente, após protocolizar o seu recurso nesta instância superior no dia 07/02/2021, deveria em 03 (três) dias comunicar ao juízo
a quo
acerca da interposição do presente instrumento, sendo que tal ato processual somente não foi praticado.

Nesse passo, observo que a jurisprudência mais atualizada do C. STJ trilha o caminho de que a inadmissibilidade do instrumento por violação ao disposto no artigo 1.018 do CPC depende da
demonstração de prejuízo
, quer ao julgador singular, por não possibilitar o juízo de retratação, quer a parte recorrida, por obstar seu contraditório. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. EXERCÍCIO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXIGÊNCIA. CUMPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

1.
Exercido o direito de defesa pela parte agravada e não ocorrendo prejuízo a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1677202/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. COMUNICAÇÃO NA ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 168/STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Precedentes.

2.
Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, como afirmado no acórdão embargado, não há que se falar em nulidade. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp 1727899/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

________________________________________________________

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AUTOS FÍSICOS. JUÍZO DE ORIGEM. COMUNICAÇÃO TARDIA. PRAZO. TRÊS DIAS. MERA POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 visa propiciar à parte agravada a sua defesa e a demonstração de eventual prejuízo processual decorrente da não comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem.

3.
Na hipótese, o recorrido, em contraminuta, limitou-se a alegar a não observância do prazo de comunicação ao juízo de origem em 3 (três) dias, sem demonstrar o vício ou prejuízo.

4. A lei faculta a prática do ato, motivo pelo qual deve ser afastado o excesso de rigor formal, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1758943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO REALIZADA ALÉM DO TRÍDUO LEGAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE PREJUÍZO DA PARTE ADVERSA. APELO NOBRE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A finalidade da regra do art. 526 do CPC/73, que encontra correspondência no art. 1.018 do CPC/2015, é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes"
(AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015).

2.
No caso, tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1727899/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 25/04/2019)

Embora não desconheça a existência de precedentes – inclusive neste Sodalício – que prestigiam o formalismo da regra em cotejo, tenho que nos casos em que não demonstrado o prejuízo da parte contrária em exercer sua defesa e, também,
sendo possível o julgador singular exercer o juízo de retratação
, deve-se prestigiar os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

Aliás, me parece ser esse o entendimento mais contemporâneo também deste Órgão Fracionário.

Senão vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS RAZÕES RECURSAIS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ESCOPO DA NORMA ATINGIDO. DEFESA EXERCIDA PLENAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL. REJEITADA.
MÉRITO. Ação CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONCESSÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO, POR ORA, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE BÁSICA. VEDAÇÕES LEGISLATIVAS INAPLICÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OMISSÃO INJUSTIFICADA APARENTEMENTE CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O escopo do art. 1.018 do Código de Processo Civil é possibilitar que o juízo a quo tenha ciência da existência da interposição do agravo de instrumento em face da decisão que proferiu, lhe permitindo exercer eventual juízo de retratação, e possibilitar que o advogado do agravado tenha conhecimento da interposição do agravo de instrumento sem a necessidade de se deslocar até o Tribunal ad quem, prestigiando, assim, os princípios do contraditório e da cooperação. 2) A ausência de juntada da cópia das razões recursais deste agravo de instrumento representou mera irregularidade processual, a qual, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/2015), não deve ser considerada para acarretar a inadmissibilidade deste recurso, tendo em vista não ter acarretado prejuízo à defesa do agravado e por não ter impedido a realização de eventual juízo de retratação pelo magistrado a quo
.
Preliminar rejeitada e recurso conhecido. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004598, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

A título esclarecedor, cito o pequeno excerto do voto proferido pela e. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira no julgamento do recurso supramencionado:

“
Como se vê, a irregularidade não foi a ausência da comunicação ou a não observância do prazo legal para a comunicação da interposição do agravo de instrumento, erro este que seria fatal, uma vez que a inobservância deste requisito de admissibilidade acarretaria vício insanável
. No caso, o município recorrente somente deixou de juntar na petição de comunicação da interposição do agravo de instrumento apresentada ao juízo
a quo
a cópia das razões recursais.

Considerando a finalidade da norma, ou seja, a de possibilitar que o juiz de primeiro grau possa exercer juízo de retratação sobre as suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, tendo o magistrado
a quo
e o Ministério Público agravado efetivo e incontroverso conhecimento da interposição do agravo de instrumento e a oportunidade de exercitar suas faculdades processuais, a falha do agravante não possui o condão de ceifar o conhecimento deste recurso, especialmente por inexistir prejuízo ao recorrido, conforme orientam os arts. 277, 282, § 1º, e 283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.”

In casu
, conquanto não haja elementos suficientes a demonstrar o efetivo prejuízo ao exercício do contraditório, tanto que apresentou contrarrazões ao presente recurso,
verifico o prejuízo à realização de eventual juízo de retratação por parte do magistrado singular, já não houve a devida comunicação
.

Nesse passo, calha acentuar que ao prestar informações atualizadas o próprio magistrado singular informou que não houve a comunicação da interposição do agravo de instrumento por parte da recorrente.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
ART. 1.018 DO CPC PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO PREJUÍZO AO MAGISTRADO SINGULAR IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. A teor da jurisprudência do C. STJ, a finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento (REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).
2. Uma vez que a postura da parte agravante acarretou prejuízo ao magistrado singular, na medida em que o impossibilitou de exercer o juízo de retratação ante a carência das informações apresentadas em primeiro grau de jurisdição, forçosa se mostra a inadmissão do recurso. 3. Recurso não conhecido
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009176, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Ante o exposto, em razão do prejuízo ao juízo de primeiro grau,
ACOLHO
a preliminar ora suscitada e,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

Via de consequência, torno efeito a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000810-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDNÁDIA VIEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: JOSÉ DOMINGOS DE CARVALHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – PREJUÍZOS AO MAGISTRADO
A QUO
DEMONSTRADOS –
ACOLHIDA
– RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1. A teor da recente jurisprudência do C. STJ,
“a finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento”
(REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).

2. Uma vez que o recorrido demonstrou prejuízo ao magistrado singular, lhe retirando a possibilidade de se retratar, a regra prevista no art. 1.018 deve não ser mitigada, ainda que em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito. Precedentes. Preliminar acolhida.

3. Recurso não conhecido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada, e, via de consequência, não conhecer do recurso, nos termos do voto do E. Relator.